Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. REITERADAS COBRANÇAS DE DÍVIDA QUITADA E DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Ação ajuizada pela consumidora/requerente em desfavor da empresa de cobrança e da instituição financeira, sob o fundamento de cobrança indevida (dívida adimplida). Sustenta que realizou acordo com a instituição financeira (cartão de crédito) e que, a despeito do pagamento tempestivo das parcelas, seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes, razão pela qual ajuizou ação de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer (retirada de seu nome de cadastro de inadimplentes) e reparação de dano moral (processo no 2015.05.1.006058-7 – pedidos julgados procedentes). Assevera ter quitado a dívida integralmente e cancelado o cartão, porém passou a receber ligações e mensagens da requerida HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A acerca do mesmo débito. Pugna pelo cumprimento da obrigação de fazer do processo no2015.05.1.006058-7, a declaração de inexistência dos débitos de R$ 325,33 (contrato 60038000006368) e de R$ 1.797,34 (contrato 69329064866778) e a indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RECURSO DO BANCO ITAUCARD S/A,
A. Alegações recursais centradas: (i) na ausência de falha na prestação do serviço (efetuada a “baixa” nos contratos); (ii) na inexistência de prova de que a cobrança era decorrente desses contratos; (iii) danos morais não configurados e fixados em valor desproporcional.
B. As isoladas alegações da instituição financeira não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (reiteradas cobranças de dívida adimplida e declarada inexistente judicialmente), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado, notadamente o reconhecimento, pela correquerida HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A em sua contestação, das cobranças de dívidas indicadas pelo banco Itaú (ID 13044719, 13044724, 13044725, 13044726, 13044727 e 13044746 - Pág. 2).
C. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, Art. 373, inciso II), exsurge a abusividade das reiteradas cobranças (por “whatsapp”, “e-mail”, correspondência, ligações e “agendamento de visita de agente à residência da consumidora”), a superar os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e fundamentar a condenação por danos extrapatrimoniais.
IV. RECURSO DA CONSUMIDORA
A. Interesse recursal a que a HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A seja compelida a “retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes”, bem como à majoração dos danos extrapatrimoniais.
B. Cumpre ressaltar que, nos autos no 2015.05.1.006058-7, os pedidos foram julgados procedentes “para declarar a inexistência dos débitos de R$ 325,33 (contrato 60038000006368) e de R$ 1.797,34 (contrato 69329064866778), bem como para condenar o réu (BANCO ITAÚ) a pagar ao autor, a título de danos morais, R$ 2.000,00”.
C. Por seu turno, nos presentes autos eletrônicos, a requerente postula “o imediato cumprimento da obrigação de fazer estabelecido nos autos do processo no 2015.05.1.006058-7, quais sejam declarar a inexistência dos débitos de R$ 325,33 (contrato 60038000006368) e de R$ 1.797,34 (contrato 69329064866778)” (ID 13044713 - Pág. 14)”
D. Desse modo, considerando que a própria requerente reconhece se tratar de cumprimento de obrigação determinada em outra ação, deve requerer o prosseguimento do cumprimento da sentença naqueles autos.
E. Ademais, a par da ausência de explícito pedido de exclusão da “pecha” na exordial, a alegada negativação indevida do nome da consumidora pela HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A sequer restou comprovada (apenas as indevidas cobranças foram demonstradas, o que compromete o sucesso do pleito recursal.
F. Valor dos danos morais (objeto de recurso de ambas as partes). No mais, confirma-se a estimativa fixada, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, evidencia-se que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
IV. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Suspensa a exigibilidade em relação à consumidora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).